Tribunal: TJES
Processo: 5011672-59.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011672-59.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5011672-59.2022.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
2. O apelante sustenta: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) iliquidez do título executivo diante de cláusulas abusivas e excesso de execução; (iii) necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.
3. A apelada apresentou contrarrazões, arguindo: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) coisa julgada formada na ação de busca e apreensão nº 5010879-23.2022.8.08.0030; e (iii) impugnação à concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita deferida ao apelante; (ii) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) saber se o indeferimento de prova pericial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois o benefício foi concedido em primeiro grau sem que tenha sido comprovada alteração na situação econômica do apelante, incidindo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; STJ, Súmula 481).
6. O recurso não observou a dialeticidade recursal quanto aos fundamentos da sentença que reconheceram a coisa julgada material sobre a maioria dos pedidos revisionais, limitando-se a repetir teses genéricas sem enfrentar diretamente os fundamentos adotados, o que impede o conhecimento do apelo nesse ponto (CPC, art. 1.010, II).
7. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o recurso é conhecido, mas desprovido. O indeferimento da prova pericial não configura nulidade, pois o juiz é o destinatário das provas (CPC, art. 370), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais se mostram suficientes, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 437).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação genérica à justiça gratuita não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. 2. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento da lide.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 370, 1.010, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 437.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5011672-59.2022.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª
EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposto por
GUSTAVO NASCIMENTO SANTOS
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12825747 do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação revisional” por si ajuizada, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Quanto às verbas sucumbenciais, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas suas razões recursais de id. 12825748, aduz o apelante, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) a iliquidez do título executivo em razão de cláusulas abusivas e excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para revisar o contrato; e (iv) a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial de revisão do contrato de consórcio, com a condenação da instituição demandada à repetição do indébito em dobro, bem como, com a inversão dos ônus de sucumbência. Postulou os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões em id. 12825757, arguindo preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, coisa julgada desde 13/06/2024 quanto às matérias decididas nos autos da busca e apreensão n.º 5010879-23.2022.8.08.0030, bem como, impugnação à justiça gratuita. Em sede meritória, apontou que a revisão ora pretendida na origem não seria passível de acolhimento, eis que a modalidade efetivamente contratada é diferente de um financiamento bancário, sendo regida por legislação própria (Lei n.º 11.795), sem cobrança de juros ou capitalização. Ao fim, aponta a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, impugna o valor da indenização por danos morais indicado pelo ora autor como R$ 25.000,00.

Foi oportunizada a manifestação do apelante quanto às questões preliminares aduzidas em contrarrazões, sendo também instado à comprovação da alegada miserabilidade, tendo o apelante peticionado em id. 13872591.

Pois bem.

(PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA)

A apelada, em sede de contrarrazões, impugna o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelante.

A questão é prévia à admissibilidade recursal, por ser diretamente ligada ao preparo.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Em avanço,
conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Ao analisar o caso concreto
, entretanto, verifica-se que o apelante teve a benesse deferida em primeira instância desde o despacho inaugural (id. 12825078), não sendo a questão objeto de irresignação oportuna.

Nada obstante ser possível a impugnação do mencionado benefício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, é evidente que a matéria deveria estar amparada em fato novo, eis que em relação à situação pretérita ora analisada se operou verdadeira preclusão.

Entretanto, não foi sequer alegada qualquer alteração da situação econômica da parte.

O exposto evidencia intuito de reiterar matéria já decidida e preclusa quanto à ausência de condições para concessão da benesse. Todavia, frente a tais premissas, entendo ser inviável a renovação da discussão acerca dos benefícios da justiça gratuita neste contexto.

Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício. 2.
Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária
, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida. 3.
Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse
, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011562-04.2016.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM
. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias
, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Ademais, a parte apelada não logrou êxito em produzir qualquer prova que desconstituísse a condição de hipossuficiência então reconhecida. Em verdade, verifica-se que a impugnação apresentada é totalmente genérica.

Por isso, ao passo em que se rejeita dita impugnação, mantém-se o benefício ao seu tempo deferido ao apelante.

Consectário, não há que se exigir o preparo prévio recursal.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

O princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 1.010, II do CPC, impõe ao recorrente o ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão guerreada.

Sobre o tema, é a jurisprudência a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os argumentos centrais da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração das teses iniciais sem confronto direto com os fundamentos da sentença. 2. No caso, o apelante limita-se a reiterar a tese de responsabilidade civil da parte demandada, sem apresentar qualquer insurgência específica contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 3.
A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza a apreciação do mérito recursal, configurando defeito que impede o conhecimento do recurso.
4.
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que a inobservância do princípio da dialeticidade implica inadmissibilidade recursal.
5. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00179509820128080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 25/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe.
(Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença fundamentou a improcedência de grande parte dos pedidos revisionais no reconhecimento da coisa julgada material, formada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5010879-23.2022.8.08.0030.

Neste tocante, o juízo
a quo
foi explícito ao afirmar que as teses de abusividade de juros, capitalização e outros encargos já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisão com trânsito em julgado. Veja-se:

“Ocorre que, em data de 20/10/2022, a ré Administradora De Consorcio Nacional Honda, na condição de autora, ingressou com a demanda de busca e apreensão, que tramita sob o n. 5010879-23.2022.8.08.0030, contra o autor Gustavo Nascimento Santos, na qualidade de requerido.

Ademais, este Juízo sentenciou a ação de busca e apreensão, conforme sentença anexa, a qual transitou em julgado em 13/06/2024, e julgou procedente o pedido de busca e apreensão contra o autor dessa ação.

Cumpre destacar que naquela demanda, o autor apresentou contestação com pedido revisional, aduzindo: i) abusividade de juros remuneratórios, de juros moratórios e de multa contratual; ii) capitalização de juros, iii) comissão de permanência; e iv) irregularidade na cobrança de encargos.

De acordo com sentença prolatada por este Juízo, o pedido de busca e apreensão foi acolhido, uma vez que as alegações de Gustavo Nascimento Santos foram julgadas improcedentes.

Nesse diapasão, restam pendentes de apreciação, pois não abarcadas pela sentença proferida no processo de n. 5010879-23.2022.8.08.0030, o pedido de cobrança ilegal das tarifas administrativas, consubstanciadas na “taxa de registro” e “pagamentos autorizados”, assim como danos morais, em especial pela alegada caracterização de propaganda enganosa.”

De igual modo, o pleito indenizatório, ora fundamentado em supostas práticas abusivas e propaganda enganosa, foi afastado na sentença por carência de substrato fático, pois não restou demonstrada nos autos a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira que pudesse configurar ofensa a direito da personalidade.

Vale a transcrição:

“No mais, quanto ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, não restou constatada as alegadas abusividades da contratação do consórcio, muito menos a existência de propaganda enganosa, razão pela qual, entendo que não há que se falar em danos morais.”

O recurso de apelação, contudo, em seus tópicos III.1, III.3, III.4 e III.5, ignora por completo toda a fundamentação da sentença e se limita a articular teses genéricas, como iliquidez do título executivo, excesso de execução, aplicabilidade do CDC e direito à repetição de indébito.

Quanto ao exposto, por certo, ausente a necessária correlação entre as razões recursais e o decidido, o que obsta o conhecimento do apelo nestes pontos.

Assim, o caso é de acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal neste tocante, que culmina no conhecimento apenas parcial do recurso.

(MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA)

A exceção do cenário acima exposto se dá unicamente quanto à alegação de cerceamento de defesa. Neste particular, o apelante se insurge diretamente contra um dos fundamentos da sentença: a decisão de julgar antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova pericial. Portanto, ante a impugnação específica a este capítulo do julgado, o recurso merece ser conhecido.

Na parte conhecida, entretanto, o recurso não merece provimento.

Isso porque o indeferimento da prova pericial, por si só, não configura o alegado cerceamento de defesa.

Com efeito,o art. 370 do CPC consagra o magistrado como o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa.

No caso concreto, a juíza sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que a prova documental era suficiente para a formação de seu convencimento, o que encontra respaldo direto no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 437, segundo o qual “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”

No caso concreto, em suma, as alegadas abusividades já haviam sido decididas em demanda pretérita, e as questões remanescentes foram elucidadas pela simples análise do instrumento contratual, tornando a perícia, de fato, desnecessária e inócua para a resolução da controvérsia.

Neste tocante, válida a transcrição:

“Conforme relatado, trata a presente de ação revisional de contrato de consórcio, por meio da qual pretende o demandante a revisão do valor das prestações, cuja cópia encontra-se no ID 21710817.

Ab initio, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já editou enunciado que veda ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas nos contratos bancários, por meio da Súmula n. 381, que assim estabelece:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Assentada essa premissa, e à luz da interpretação lógico sistemática da petição inicial (CPC, art. 322, § 2°), cinjo-me ao exame das abusividades especificamente impugnadas e individualizadas como abusivas pela requerente no caso concreto, quais sejam, a (in)exigibilidade da “taxa de registro” e “pagamentos autorizados”.

O requerente afirma que contratou o consórcio da ré, mas, ao tempo da contemplação, teve que pagar “Taxa de Registro de Contrato”, alegando que a tarifa é incabível.

Em relação à taxa de registro de contrato, quando do julgamento do aresto paradigmático (STJ, REsp nº 1.578.553/SP), entendeu-se por serem consideradas válidas as cobranças de tarifas de avaliação de bem e tarifas de registro de contrato, ressalvadas as cobranças por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu,
a taxa de registro é reconhecida como válida, pois houve a comprovação da prestação do serviço e inexistem provas de que o valor exigido é onerosamente excessivo, o que foi reconhecido em ação de busca e apreensão de n.5010879-23.2022.8.08.0030
.

Em relação à alegação de ilegalidade da tarifa de “pagamentos autorizados”, conforme se verifica no contrato de ID 21710817, sequer foi pactuado entre os litigantes a referida tarifa, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido.
”

Portanto, como é evidente, as revisionais analisadas tiveram o mérito rejeitado com amparo na prova dos autos e na coisa julgada. A perícia ora requerida, portanto, não teria o condão de afastar referida conclusão.

Portanto, a sentença atacada, ao indeferir a perícia e enfrentar diretamente o mérito com base nos documentos acostados, alinha-se perfeitamente ao princípio da duração razoável do processo e ao entendimento de que não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é inútil ao deslinde da causa.

Assim, sendo tal a única questão passível de análise quanto ao mérito recursal, impõe-se o seu desprovimento.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.